Tribunal: TJSP
Processo: 2007362-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007362-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados CRL CRN DISTRIB. DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. E OUTROS, RUBENS FERNANDES e ILDA
APARECIDA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2007362-24.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 18664
Agravo de Instrumento no 2007362-24.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Tatuapé
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: CRL CRN Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, Rubens Fernandes e Ilda
Aparecida Fernandes
Juiz (a): Rubens Pedreiro Lopes
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros
Privados, 3CETIP e 4BM&F BOVESPA para pesquisa sobre
valores em nome dos executados. Necessidade de expedição dos
ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não
pode ser feita pelo BACENJUD. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 41/43, que indeferiu o pedido do banco/agravante de expedição de ofícios às instituições
financeiras, Susep, Receita Federal e Bolsa de Valores objetivando solicitar informações
acerca da existência de eventuais planos de previdência privada de titularidade dos
executados, tendo em vista que a pesquisa perante o sistema Bacenjud abrange todos os ativos
financeiros.
Inconformado, o banco/agravante sustenta que diante do insucesso
das medidas constritivas levadas a feito nos autos de origem, a agravante requereu ao Juízo a
quo a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados, 3CETIP e 4BM&F
BOVESPA, na tentativa de localizar a existência de fundos de investimentos, planos de
previdência privada, títulos de capitalização, valores mobiliários e aplicações financeiras, de
titularidade do agravado, de modo a satisfazer a execução. Discorre que ao indeferir o pedido
faltou razoabilidade na decisão proferida pelo Juízo a quo, por ser de clareza que eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2007362-24.2020.8.26.0000 - Sr
3
informações do agravado perante os órgãos mencionados é protegida por sigilo, não podendo
ser obtidas diretamente por particulares, emergindo assim a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário, no sentido de determinar o fornecimento de tais informações. Afirma que a
expedição dos ofícios pleiteados se enquadra nas hipóteses do artigo 438, inciso I do Código
de Processo Civil, e em sendo tais informações protegidas pelo sigilo necessário se faz que tal
providência seja determinada pela chancela jurisdicional em analogia do disposto no art. 139,
IV, do CPC. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e ao final
requer o provimento do recurso para que seja determinada a expedição dos ofícios à
Superintendência de Seguros Privados, CETIP e BM&F BOVESPA, na tentativa de localizar
a existência de fundos de investimentos, planos de previdência privada, títulos de
capitalização, valores mobiliários e aplicações financeiras, de titularidade do agravado, de
modo a satisfazer o crédito em execução.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 47/48).
Os agravados não apresentaram resposta (fls. 50).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre execução, fundada na cobrança do
valor de R$ 319.418,50, representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.o
56425/09.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser reformada.
Verifica-se que o agravante, desde que ajuizou a execução, em
outubro de 2009, empenha-se na tentativa de localizar bens dos executados. O pleito de
expedição de ofício para a Susep, 3CETIP e 4BM&F BOVESPA, na tentativa de localizar a
existência de fundos de investimentos, planos de previdência privada, títulos de capitalização,
valores mobiliários e aplicações financeiras, de titularidade dos agravados deve ser deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2007362-24.2020.8.26.0000 - Sr
4
É certo que o exequente não pode transferir para o Judiciário seu
ônus a fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, no processo de
execução, há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo
porque a execução tem por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de direito
líquido e certo, não restando configurado nenhum abuso ou ilegalidade na pesquisa de bens
em nome dos executados.
As pesquisas no BACENJUD permitem a localização de valores
depositados em instituições bancárias de vários seguimentos, cooperativas de créditos,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, corretoras de títulos e valores mobiliários,
sociedades de crédito, financiamento e investimento e outras instituições que vierem a ser
abrangidas pelo BACENJUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional.
No entanto, as entidades abertas de previdência privada são
fiscalizadas pela SUSEP e as fechadas (fundos de pensão) pela PREVIC, o que impede a
localização de ativos financeiros de beneficiários pelo BACENJUD.
Diante desse quadro, não parece razoável o indeferimento do pedido
de ofícios formulados pelo agravante, até mesmo porque as informações pretendidas somente
poderão ser fornecidas por meio de requisição judicial por se tratar de informações protegidas
pelo sigilo fiscal e financeiro, observando-se que assim o processo se conduz de modo mais
célere e efetivo.
A propósito, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de
ofícios a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV para pesquisa sobre
créditos da executada. Insurgência. Necessidade de expedição dos
ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não
pode ser feita pelo BACENJUD. Agravo provido.” ( Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2007362-24.2020.8.26.0000 - Sr
5
Instrumento no 2209313-06.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, Rel. MORAIS PUCCI, j. 11.12.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de
bens dos executados na ANAC, Capitania dos Portos e Secretaria
do Tesouro Nacional. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A
pesquisa de bens tem por objetivo a localização de eventuais títulos
da dívida pública, navios e aeronaves em nome dos devedores. Bens
previstos no art. 835 do CPC. Medida que visa garantir a
efetividade do processo executivo. Trata-se de diligência que deve
ser determinada pelo Poder Judiciário diante da impossibilidade de
obtenção de informações pelas vias administrativas em razão do
sigilo fiscal e financeiro. Pedido inserido no poder instrutório do
Juízo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento n 2268404-61.2018.8.26.0000, Relator(a): Israel Góes
dos Anjos, Data do julgamento: 06/02/2019)
“Agravo de instrumento Monitória - Cumprimento de sentença -
Tentativas infrutíferas de localização de bens ou ativos financeiros
em nome da devedora - Pedido de expedição de ofícios para a
Secretaria da Fazenda do Estado (Nota Fiscal Paulista), CVM
(Comissão de Valores Mobiliários), SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), CNSEG (Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerais, Previdência Privadas e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização) e Capitania dos Portos, requisitando
informações acerca de possíveis bens e investimentos Cabimento
Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular
- Providência que objetiva assegurar a efetividade do processo
Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de instrumento no
2146230-50.2018.8.26.0000, Relator Sergio Gomes, julgado em
18.9.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2007362-24.2020.8.26.0000 - Sr
6
Destarte, fica reformada a decisão agravada para que seja deferida a
expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados para que informe a
existência de eventuais planos de previdência privada mantidos pelos executados, bem como
a expedição de ofício para BM&F BOVESPA e CETIP acerca de informações referentes a
eventuais ações, participações em fundos ou qualquer outro valor mobiliário de titularidade
dos executados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)